Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714450-18.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: SMILES FIDELIDADE S.A., LIVIA CRUZ RABELO, THIAGO ANDRE FUSCALDI CORREA, L. R. F., B. R. F. DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo recursal está disciplinada no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece, em seu § 1o, que o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. No caso, o recorrente trouxe aos autos apenas a guia do preparo (ID 39395632 - Pág. 2) e o comprovante de pagamento das custas (ID 39395632 - Pág. 1). Resta, apresentar a guia referente às custas e o comprovante de pagamento do preparo tempestivo (artigo 42, §1o da Lei 9.099/95). Dessa forma, intime-se a recorrente a comprovar que houve o pagamento tempestivo do preparo, bem como juntar a guia correspondente às custas no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito